Tribunal: TJBA
Processo: 8040595-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040595-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ZELIA MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NO JUÍZO
A QUO
. RECURSO DO BANCO. EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR RAZOÁVEL. FUNÇÃO COERCITIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º
8040595-16.2025.8.05.0000
em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO SA
.

e Agravada
ZELIA MARIA DOS ANJOS OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,

em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator designado
.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.